Tribunal: TCU
Processo: 043.670/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2068/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, até o dia 12/5/2022, o prazo para atendimento às determinações contidas no Acórdão 1062/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 8). 1. Processo TC- Processo 043.670/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Aparecida Pires Ianson (XXX.141.888-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Rudi Meira Cassel (OAB/DF 22.256) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.